Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738928-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M C DE CARVALHO EIRELI RECORRIDO: ALAN ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. AUSENTE. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. VERIFICADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COMUM ENTRE AS AÇÕES. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO. 1. O princípio da colaboração deve orientar a intimação prévia da parte sobre eventual conexão, conforme art. 10 do CPC. Todavia, verifica-se que, em decisão anterior, o Juízo de origem teceu considerações acerca de suposta identidade de causa de pedir, e intimou o autor para se manifestar sobre eventual conexão de ações, de modo que não se há de falar em surpresa ou prejuízo ao agravante. 2. Em ambas as ações, a parte agravante pretende a outorga da escritura pública de cessão de direitos hereditários, fundamentando o pedido na mesma causa de pedir (quebra do acordo de cessão de direitos hereditários), alterando-se apenas a herdeira em face de quem se dirige o pedido, o que resulta no reconhecimento da conexão. 3. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise de situação similar, decidiu, citando a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, que “ocorre conexidade quando duas ou várias causas tiverem por objeto o mesmo bem da vida ou forem fundadas no mesmo contexto de fatos” (REsp n. 967.815/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 5/9/2011). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55, caput, do CPC, sustentando a ausência dos requisitos para a aplicação do instituto da conexão; b) artigos 7o, 10, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão de declinação da competência, em virtude do reconhecimento da conexão, sem oportunizar à parte o direito de se manifestar previamente, ofende o princípio da não surpresa, cerceando o direito de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, 55, caput, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, afastou o alegado vilipêndio ao princípio da não surpresa, bem como reconheceu o instituto da conexão, após análise dos fatos e provas dos autos, assentando que: “na decisão de ID 160869464, autos de origem, o Juízo teceu considerações acerca de suposta identidade de causa de pedir, ainda que não tenha mencionado as referidas ações, e intimou o autor para se manifestar sobre eventual conexão de ações, de modo que não se há de falar em surpresa ou prejuízo ao agravante” (ID Num. 56959456 - Pág. 4); “a análise da conexão entre as ações exige a averiguação das respectivas causas de pedir e do pedido. Nos autos de origem (n. 0734409-20), distribuídos originalmente à 16a Vara Cível de Brasília, pretende a parte agravante que o agravado, um dos herdeiros de Maria Patriarca, seja obrigado a outorgar-lhe escritura pública de cessão de direitos hereditários, e que seja devolvido todos os recebidos provenientes de acordo entabulado com a participação das Empresas NRB Empreendimentos e Santa Maria Empreendimentos. Na petição inicial, esclarece que realizou acordo, conjuntamente com outros herdeiros, para a transferência de titularidade dos direitos sucessórios referentes ao inventário da Sra. Maria Patriarca, realizando o pagamento inicial de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e um segundo, no valor de R$ 110.000,00. Afirma, ainda, que os herdeiros inadimpliram o avençado, realizaram acordo extrajudicial em que reconhecem o direito de titularidade de terceiros, ocupantes do imóvel, e estão dispondo novamente de seus direitos hereditários, vendendo-os para outras pessoas. Da mesma forma, nos autos do proc. n. 0731182-22, a parte agravante busca a outorga da escritura pública de cessão de direitos hereditários, fundamentando o pedido na mesma causa de pedir (quebra do acordo de cessão de direitos hereditários), alterando-se apenas a herdeira em face de quem dirige o pedido, o que resulta no reconhecimento da conexão” (ID Num. 56959456 - Pág. 40). Assim, infirmar tais conclusões é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017